Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719235-57.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: SONIA COSTA SANTOS BARROS DECISÃO Verifico que a parte recorrente não juntou aos autos a sua peça recursal. O movimento registrado no PJE, embora denominado de recurso inominado, trata-se apenas de documento em branco (ID 79235592). A recorrente tão somente juntou aos autos os documentos acostados no ID 79235595 e seguintes. Assim, ante a inexistência de recurso inominado, nada há para ser analisado por esta Turma Recursal. Intimem-se. Após, devolva-se os presentes autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito